Tribunal: TJES
Processo: 0010005-45.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010005-45.2022.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA
DA

CDA
.
ÔNUS DO EXECUTADO DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN
.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.

LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1)
A

presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária.

2)
A teor da Súmula 364 do STJ:
“O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”.

3)

A impenhorabilidade deve ser mantida, haja vista que o imóvel constrito é utilizado para residência ou moradia permanente da entidade familiar, cuidando-se, pois, de único imóvel da viúva meeira, merece proteção legal como direito fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição do mínimo existencial para a vida digna.

4) Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir a extensão do instituto da impenhorabilidade do bem de família e a possibilidade de manutenção do espólio no polo passivo de ação de execução fiscal fundada no inadimplemento de obrigação tributária por pessoa jurídica.

De plano, verifica-se que nas certidões de dívida ativa que dão lastro à execução fiscal na origem (CDA's nº 02415/2014, 04931/2014, 00239/2015, 00369/2015, 00548/2015 e 01657/2015) figuram como devedores
Plastical Pl
á
stico Capixaba Ltda.
e os sócios e/ou responsáveis,
Leonídio Tavares Gusmão
e
Joaquim Simplício Neto
- aqui sucedido pelo espólio.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

A propósito, tal entendimento restou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do
REsp 1.101.728/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN.
É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08." (REsp 1.101.728/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 23.3.2009).

Lado outro, da exegese de julgados também proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, tem-se o entendimento de que
cabe ao
sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
,
e não à Fazenda, a comprovação da inexistência dos requisitos do artigo 135 do CTN
, pois “
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Nesse sentido, são os julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que,
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

[...]

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

[..] No julgamento do Tema nº 102, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo nº 1.110.925⁄SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ¿não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA” e de que ¿a presunção de legitimidade assegurada à CDA
impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução”.
4 – Inexistindo prova pré-constituída na exceção de pré-executividade e constando o nome do agravado como responsável nas CDA's, resta caracterizada a impossibilidade de se reconhecer a ilegitimidade do agravado Luiz José de Araújo, por meio de exceção de pré-executividade. 5 – Recurso conhecido e provido. 6 – Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100160051619, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

No caso, muito embora o laudo médico de setembro de 2015 (Id. 3813699 - fl. 3) ateste o estado de alienação mental do sócio-gerente há 13 anos – portanto, anterior à época dos fatos geradores do tributo –, não cuidou o apelante demonstrar ter promovido a alteração do estatuto social e a consequente transferência da gestão empresarial a terceiro, afastando a presunção relativa de veracidade da CDA.

Importante registrar que, ainda que se verifique o alegado estado de enfermidade, os elementos de prova não são capazes de demonstrar o grau de discernimento do
de cujus
à época dos fatos.

Ademais, eventual hipótese de
curatela
ou
mandato
não seriam suficientes a ilidir a responsabilidade do sócio-gerente, haja vista que o curador age em nome do curatelado e o mandatário atua em nome e proveito do mandante (negócio jurídico de representação).

Dessarte, o recurso do espólio
de Joaquim Simplício Neto
não reúne condições de provimento.

Relativamente ao bem de família, a impenhorabilidade que decorre da Lei 8.009/90 é norma de ordem pública e de cunho social, que deve ser conhecida pelo juiz a qualquer momento,
in verbis
:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

A teor da Súmula 364 do STJ, o conceito de bem de família demanda interpretação extensiva para proteger o imóvel das pessoas solteiras, separadas ou viúvas:

“
O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”.

De toda a sorte, a impenhorabilidade deve ser mantida, uma vez que o imóvel constrito é utilizado para residência ou moradia permanente da entidade familiar, de acordo com o vasto acervo probatório.

Sem embargo, cuida-se do único imóvel da viúva meeira, merecendo proteção legal como direito fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição do mínimo existencial para a vida digna.

Por outro lado, o
Estado do Espírito Santo
não logrou apresentar elementos a descaracterizar o bem de família, devendo prevalecer a proteção legal que a ele é conferida, impondo, assim, a desconstituição da penhora levada a efeito nos autos da execução.

Ademais, denota-se casa com único pavimento, edificada em 1986, inexistindo indícios de constituir “apartamento de alto padrão”.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a eles

nego provimento
.

Na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 aos advogados das partes, que deverão ser acrescidos aos valores arbitrados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria